Tribunal: TJMT
Processo: 1015813-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015813-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IVETE DIAS DA SILVA - CPF: 148.350.961-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL –
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

Perfeitamente admissível a realização de penhora sobre a meação do Executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que a agravada IVETE DIAS DA SILVA é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, com Pedro Manoel Ferreira.

Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.

E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003059-12.2008.8.11.0041, onde figura como parte contrária IVETE DIAS DA SILVA e BALMIS ANTONIO DA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada Ivete Dias da Silva, Sr. PEDRO MANOEL FERREIRA, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução.

Em suas razões, o agravante alega que pretende atingir tão somente os bens da executada (meação), que estão em poder do cônjuge não executado, conforme preveem os artigos 1.658, do CC, e 790, III, do CPC, respeitada a meação.

Sustenta que os bens adquiridos após a constituição do matrimônio (16.06.1979) são 50% da executada IVETE e que podem estar formalmente registrados exclusivamente em nome do cônjuge, de modo que inexiste óbice à pesquisa de bens em nome do cônjuge da agravada Ivete, via sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e à constrição desses bens, resguardando-se à meação.

Ressalta que a pesquisa requerida envolve informações sigilosas, que não podem ser acessadas senão por ordem judicial.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens da agravada (meação) que estão em poder do cônjuge não executado e, no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, e confirmada a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão da decisão agravada (ID 139772176).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 140172165).

Contraminuta da parte agravada (ID 144472158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de IVETE DIAS DA SILVA e BALMIS ANTONIO DA SILVA, alegando ser credor dos executados na quantia de R$ 45.183,41, atualizado até 18/02/2008, decorrente de Cédula Rural Pignoratícia pactuada entre as partes e vencida desde 20/12/2007.

Os executados foram citados por edital e quedaram-se inertes.

Em petição datada de 18/07/2022, a parte Exequente identificou que a executada IVETE DIAS DA SILVA é casada com Pedro Manoel Ferreira, sob o regime da comunhão parcial de bens, razão pela qual requereu a pesquisa de bens em nome deste último, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução, bem como a requisição, via INFOJUD, das suas 5 últimas declarações de imposto de renda, nos moldes do art. 790, III, do CPC.

Contudo, por entender que a pesquisa de bens somente abrange a parte executada, a Magistrada a quo indeferiu o pleito.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Na espécie, é perfeitamente admissível a realização de penhora sobre a meação do Executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que a agravada IVETE DIAS DA SILVA é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, com Pedro Manoel Ferreira (ID 90141369-origem).

Sabe-se que, nos termos do art. 790, do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

O seu inciso IV, por sua vez, disciplina que é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Referida norma é complementada por aquela contida no artigo 1.664, Código Civil, que institui a solidariedade entre os cônjuges, in verbis:

“Art. 1.664 Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO EXECUTADO EXISTENTE SOBRE BENS DO CÔNJUGE - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 790, do CPC/15 o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposição do art. 1.658, do Código Civil, é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de seu cônjuge, por representarem a meação do próprio executado. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10109160001870001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu a penhora de bens do cônjuge da executada – Possibilidade - Casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens – Dívida contraída na constância do casamento – Sujeição dos bens do cônjuge à execução – Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I do CC e art. 789 do CPC – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2065894-20.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/07/2022)

Assim, pelo menos nesta fase de cognição incompleta, não verifico qualquer impedimento para a realização dos atos executórios, vez que a parte da meação do cônjuge será preservada, restando clara a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, não vislumbro na decisão agravada risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a constrição de bens é inerente às medidas expropriatórias a que o devedor poderá ser submetido durante a tramitação do processo nesta fase executiva.

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o Juízo a quo determine a pesquisa de bens em nome de PEDRO MANOEL FERREIRA, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução, bem como a requisição, via INFOJUD, das suas 5 últimas declarações de imposto de renda, nos moldes do art. 790, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022